Tribunal: TJSP
Processo: 2177121-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Antecipação da tutela – Concessão de Auxílio-acidente – Inadmissibilidade – Direito controvertido – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177121-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JULIANO
CESAR RICELI MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177121-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2177121-83.2020.8.26.0000 – São José do Rio
Preto.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agdo. Juliano Cesar Riceli Machado.
Juiz Antônio Roberto Andolfatto de Souza.
Voto no 36.911.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Antecipação da tutela
Concessão de Auxílio-acidente Inadmissibilidade Direito
controvertido Decisão reformada Recurso provido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS visando a reforma da r. decisão trasladada
a fls. 70/71 que, nos autos da ação promovida por Juliano Cesar Riceli
Machado, deferiu pedido de tutela de urgência, com vistas à concessão do
auxílio-acidente.
Recurso tempestivo.
Resposta a fls.
2 O pleito deduzido na ação movida pelo autor, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177121-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravado, enquanto controvertido, não emerge verossímil, como seria de rigor,
para o deferimento da tutela de urgência (Código de Processo Civil, art. 300).
De se observar que os exames médicos (fls. 67/69) tão
somente descrevem sobre os nervos e músculos do membro inferior, de modo
a não assegurar a efetiva redução da capacidade laborativa atual do segurado.
Destarte, de rigor a reforma da r. decisão agravada,
pelo menos até que se realize a prova pericial, sob o crivo do contraditório, que
se faz de mister para a demonstração ou não da redução da capacidade do
autor para o trabalho.
Convincente, pois, o recurso.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)